Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752123-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOÃO RUFINO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. O banco agravante manifestou expressamente sua concordância com o laudo pericial que apurou como devido o importe de R$220.417,49 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), sendo, portanto, sua atual irresignação com o valor homologado, ao menos em uma análise preliminar, um Venire Contra Factum Proprium, que não pode ser admitido por esse Tribunal. 2. Ademais, também não merece reparos a decisão que arbitrou honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, tendo em vista que é cabível tal condenação na citada fase processual quando houver litigiosidade, como observa-se no caso. 3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 509, 510, 511 e 512, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não seriam devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Sustenta que há determinação de suspensão do feito pelo tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 509, 510, 511 e 512, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o da Corte Superior. Confira-se: “Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, restou assentado no acórdão vergastado: “também não merece reparos a decisão que arbitrou honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, tendo em vista que é cabível tal condenação na citada fase processual quando houver litigiosidade, como observa-se no caso” (ID 58057816). Logo, para infirmar a convicção a que chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à suspensão do feito pelo tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF, nada a prover, porque o referido tema sequer foi objeto de análise pela turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do patrono do recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027